Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Reclamação Criminal no 0710945-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por MARCUS FLÁVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva de suspensão da posse de arma de fogo, fixada em desfavor do recorrente (ID 70048669, fl. 14). Segundo consta dos autos, a Sra. E., foi vítima, em tese, de injúria praticada pelo recorrente, em contexto de violência doméstica e familiar e pleiteou medidas protetivas em plantão judicial, sendo deferidas as seguintes: suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional, afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, fixando como limite mínimo à distância de 300 (trezentos) metros, proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima (ID 70048669, fl. 3/6). Sustenta que o reclamante não praticou qualquer ato de violência física ou psicológica em face da reclamada, de maneira que não há qualquer risco à integridade física e psicológica dela. Afirma que a reclamada falta com a verdade ao fazer falsas acusações, no claro intuito de obter medida protetiva para retirar o reclamante de sua própria residência. Argumenta que a suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo, acarreta grandes prejuízos ao reclamante, pois o impedem de exercer regularmente sua atividade de agente de polícia civil. Requer, então, seja conhecido e provido o presente recurso, dando-lhe efeito suspensivo para sustar a medida protetiva de suspensão da posse e do porte de arma em desfavor do recorrente. No mérito, pleiteia a revogação da r. medida. Anotada distribuição por sorteio. A reclamada, apesar de intimada, não se manifestou (ID 70588568). É o relatório. Decido. No que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, conforme dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A r. decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, justificou a necessidade das restrições com base no contexto de animosidade desenvolvido pelo casal que culminou em registro de ocorrência policial de possível crime de injúria. Além disso Marcus Flávio acionou o SAMU afirmando que E. teria tentado suicídio, se jogando da janela, fato não constatado pela equipe de socorristas. É consabido que a palavra da vítima tem lastro probatório, visto que, a maioria dos crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher, não é sempre amparado por testemunhas. Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem os fatos aconteceram em 05/03/2025, estando, ainda, em análise preliminar e carecem de maior apuração, sendo prudente, por ora, a manutenção da suspensão do porte de arma de fogo. Importante registrar que a Lei Maria da Penha exige um maior comprometimento do magistrado com a causa da violência doméstica e familiar e uma atuação marcada pela eficiência, bem como pela sua capacitação plena para que compreenda as questões de gênero e possa decidir não necessariamente a favor da mulher em situação de violência, mas de acordo com tal compreensão. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Solicitem-se informações. Em seguida, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator